Tribunal: STJ
Processo: 0003847-58.2025.8.26.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235755 - SP(2025/0375351-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IORI DE SOUZA SOARES DE AGUIAR
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS - SP135590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial pela incidência daSúmula n. 284/STF.
2. A defesa alega que as razões do recurso especial demonstram expressamente a violação dos
dispositivos legais e a ofensa ao entendimento jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
"A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
Tese de julgamento:
ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
".
Súmula n. 284/STF
RISTJ,
-E, V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
AgInt no
Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
26/8/2020;
REsp n. 1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.
17/3/2014
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54724495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d911d7f7-ed6f-45ed-ac9a-f17e95afece3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d911d7f7-ed6f-45ed-ac9a-f17e95afece3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235755 - SP (2025/0375351-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IORI DE SOUZA SOARES DE AGUIAR
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS - SP135590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial pela incidência daSúmula n. 284/STF.
2. A defesa alega que as razões do recurso especial demonstram expressamente a violação dos
dispositivos legais e a ofensa ao entendimento jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53816630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: 5a761b66-8994-48be-9cb5-7a3ca653cb5d

"A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou
Tese de julgamento:
objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
".
Súmula n. 284/STF
RISTJ,
-E, V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
AgInt no
Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
26/8/2020;
REsp n. 1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.
17/3/2014
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IORI DE SOUZA SOARES DE
contra decisão do Ministro Presidente deste Tribunal que não conheceu do recurso
AGUIAR
especial pela incidência da Súmula n. 284/STF.
Nas razões recursais, a defesa alega que indicou expressamente que o acórdão
recorrido negou vigência ao Tema Repetitivo n. 1.155 e ao
da LEP, demonstrando, ainda, a
art. 42
violação à lei federal de forma clara e precisa. Sustenta a possibilidade do cômputo para fins de
detração do período em que cumpriu prisão provisória (10/2 a
.
3/9/2021)
Aduz que "não se faz necessário que a prisão cautelar a que foi submetido o
reeducando, no período postulado, tenha qualquer nexo de causalidade com a condenação que lhe
foi imposta posteriormente, para viabilizar-se a detração." (e-STJ, fl. 90).
Requer, ao final, o afastamento da
com o provimento do agravo
Súmula n. 284/STF,
regimental e a determinação da detração da pena, computando-se o lapso de custódia cautelar
indicado.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, ou pelo seu improvimento.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 82-83):
Documento eletrônico VDA53816630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: 5a761b66-8994-48be-9cb5-7a3ca653cb5d

"Por meio da análise do recurso de IORI DE SOUZA SOARES DE AGUIAR, verifica-
se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: 'É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia'.
Nesse sentido: 'A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou
a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF'. (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.684.101/MA,
Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, 'uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a
única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da
'. (AgRg no
Rel.
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
Rel.
ARESP n. 1.611.260/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.675.932/PR,
4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.860.286/RO,
Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.541.707/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.433.038/SP,
14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.114.407/SP,
Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz,
EREsp n. 382.756/SC,
Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça,
".
não conheço do recurso
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: 5a761b66-8994-48be-9cb5-7a3ca653cb5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.235.755 / SP
Número Registro: 2025/0375351-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038475820258260026 00096750620238260026 38475820258260026 96750620238260026
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IORI DE SOUZA SOARES DE AGUIAR
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS - SP135590
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IORI DE SOUZA SOARES DE AGUIAR
ADVOGADO : MARCELO DOS SANTOS - SP135590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: 91135c00-2a81-4e0b-acfa-12690011e467

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: 91135c00-2a81-4e0b-acfa-12690011e467